Tribunal: TJES
Processo: 5016272-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016272-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CAMILA SAYURE DOI DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO BLOQUEIO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS POR APROXIMAÇÃO POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5016272-73.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDA:
CAMILA SAYURE DOI DA SILVA

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO BLOQUEIO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS POR APROXIMAÇÃO POR TERCEIROS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO.

I - MÉRITO RECURSAL

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S.A.
em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à declaração de inexistência de débito, após a utilização fraudulenta de cartão furtado da consumidora.

2. Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de fortuito externo e a regularidade do bloqueio, pugnando pelo afastamento da condenação ou redução do valor.

3. Sem razão o recorrente.

4. O conjunto probatório demonstra que a consumidora agiu com diligência ao registrar Boletim Unificado e comunicar o furto à instituição financeira. A realização de compras por aproximação quase um mês após o evento demonstra falha evidente no sistema de segurança e no bloqueio do serviço, ônus que recai sobre o fornecedor (Art. 14 do CDC). A negativação do nome da autora por dívida reconhecidamente fraudulenta gera dano moral que dispensa prova de prejuízo (
in re ipsa
).

5. No que tange ao valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, este se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo- pedagógico da medida, sem causar enriquecimento sem causa.

6. Contudo, verifico a necessidade de reformar o julgado,
de ofício,
no que tange aos consectários legais, para adequá-los ao entendimento consolidado desta Turma e à legislação vigente.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos quanto ao mérito, reformando-a, contudo,
de ofício
, apenas para determinar que, sobre o valor da condenação, incida exclusivamente a
Taxa SELIC (EC 113/2021)
, como índice único de juros e correção monetária, a partir da citação.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)